Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-74.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006777-74.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), JOARILDO LINO DA SILVA - CPF: 797.293.801-63 (AGRAVANTE), Comando Geral Da Polícia Militar (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA –
PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO INTERNO – CHOA - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO OBSERVADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 7o, III, DA LEI 12.016/2009
- DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOARILDO LINO DA SILVA contra a decisão monocrática que
indeferiu a liminar pleiteada que almejava o deferimento da matricula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativo CHOA/2017 - Edital n° 001/DGP/PMMT, de 08 de maio de 2017.

Em breve escorço fático, a impetrante, ora agravante, aduz que participou do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar – CHOA ficando classificado na
136o
posição.

Como causa de pedir, sustenta que seu direito nasceu quando do indeferimento de matrícula de 32 candidatos, que, posteriormente, os excluídos foram novamente convocados, em razão do deferimento do recurso administrativo e, assim, foi violado em razão da preterição ocasionada pelo Agravado.

Acrescenta, ainda, que esses candidatos deixaram de preencher também o requisito de aptidão física, pois o último teste/avaliação a que foram submetidos ocorreu em 12 de junho de 2017, portanto, há mais de um ano, quando a legislação aponta o prazo de validade de tal exame de apenas 06 (seis) meses.

Assevera que em razão da desclassificação dos candidatos, deveriam ser convocados os demais, conforme disposto no edital do curso.

Aduz que com as exclusões e com as desistências que ocorreram figuraria entre as quantidades de vagas disponíveis no curso.

Ao final, requer a retratação da decisão e caso não ocorra, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja deferida a liminar vindicada.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao agravo interno, requerendo pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de Agravo Interno interposto por
JOARILDO LINO DA SILVA
contra a decisão monocrática que
indeferiu a liminar pleiteada que almejava o deferimento da matricula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativo CHOA/2017 - Edital n° 001/DGP/PMMT, de 08 de maio de 2017.

Extrai-se dos autos que o agravante
JOARILDO LINO DA SILVA

impetrou o Mandado de Segurança no 1006777-74.2018.8.11.0000 em face do ato tido como ilegal atribuído ao
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO
.

A liminar foi indeferida pela relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 2641599.

Irresignada, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à quanto ao ato ocorrido no curso promovido internamente pela Policia Militar que após indeferir a matrícula de 32 candidatos, acolheu os recursos de 31 daqueles e suas inscrições foram recomendadas para a participação no CHOA, realizando a reclassificação dos candidatos e retirando o Agravante da posição de classificação.

Como é cediço, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, uma vez que a convocação dos candidatos foi nos termos da ordem de classificação final considerando a reclassificação.

Ora, a convocação dos 32 candidatos excluídos se
deu em razão da procedência dos recursos administrativos interpostos
, razão pela qual, em princípio, a reclassificação não se mostra abusiva, eis que devidamente amparada pelo Edital que previa no item 4.4 a interposição de recurso administrativo.

Portanto, essa situação jurídica revela, em princípio, que a parte agravante não tem direito líquido e certo à convocação, posto que ficou de fora do número de vagas existente no curso.

Aliás, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo em caso análogo, nos autos no 1006715-34.2018.8.11.000, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal, com candidato classificado (posição 143o), no julgamento do Agravo de Interno, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve o indeferimento da liminar ao fundamento que “em análise sumária, não vejo em que recairia a ilegalidade apontada pelo Impetrante, a justificar o deferimento do pleito inicial”.

Assim, ao interpor o presente recurso o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020